Tribunal: TJMT
Processo: 1005341-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento Cível n. 1005341-75.2021.8.11.0000
Recorrente: Alex Pereira
Recorrido: Otavio Schuhl
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alex Pereira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98971972):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, há que ser desprovido o agravo interno”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1005341-75.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 18/08/2021, p. 24/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de interno proposto por Alex Pereira, mantendo, assim, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1005341-75.2021.8.11.0000, apresentado em face da decisão singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita, contudo, facultou aos agravantes o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (id 89376486).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 99, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “apenas poderia ser indeferida a gratuidade se houvesse nos autos elemento que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para a concessão do pedido e, ainda, tão somente após a concessão de prazo para comprovação dos pressupostos”.
Aduz que “a mesma questão foi trazida ao eg. Tribunal de Justiça a quo, sendo acostados novos documentos para provar que todos os indicadores atestam o estado de penúria que aflige a Recorrente, sem que exista ao menos um indício em sentido contrário, o que torna imperiosa a concessão da justiça gratuita pretendida”.
Recurso tempestivo (id 102134950) e preparado (id 102116967).
Contrarrazões no id 105316953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o v. acórdão foi omisso com relação ao quanto disposto no § 2o do artigo 99 do CPC, o qual dispõe expressamente que antes do pedido de justiça gratuita ser indeferido, deverá ser oportunizada a comprovação dos requisitos necessários.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, ao transcrever a decisão monocrática, em que constou ter sido a “liminar recursal deferida, conforme ID 81831986, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência”. Em seguida, consignou-se que “Aportou aos autos petição do agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 83584477)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 99, § 2o do CPC, a parte recorrente alega que o órgão julgador indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado sem oportunizar que fosse comprovado o preenchimento dos referidos pressupostos.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, conforme apontado acima, na decisão impugnada o órgão fracionário consignou que a parte recorrente foi intimada para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, porém .
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a sua intimação para juntar “documentos comprobatórios de sua situação econômico/financeira: Declaração de Imposto de Renda (últimos 03 exercícios e na íntegra) ou comprovantes de receitas e despesas, de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito” (id 81831986).
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.